Tribunal: TJPA
Processo: 0015450-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015450-74.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZABETH MALCHER VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”, respeitada a prescrição quinquenal.

III-

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
ELIZABETH MARCHER VILHENA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi contratada pelo Requerido como servidora temporária em 01.06.1993, permanecendo no cargo por mais de 10 (dez) anos, às margens da lei, sendo dispensada em 01.04.2005,

todavia, nunca teve depositado o FGTS do período trabalhado, pugnando pelo respectivo pagamento.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14086134):

“(...)
III – DISPOSITIVO

JULGO, pois, procedente o pedido
e condeno o(a) Réu/Ré a pagar a(o) Autor(a) os valores relativos às contribuições para o FGTS referente a todo período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – Resp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. Nº 150.259, 2ª CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (...)”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 14086135), que após serem contrarrazoados, foram conhecidos e rejeitados, nos termos da sentença de id. 14086137.

Irresignado, o
Estado do Pará

interpôs o presente recurso de apelação (id. 14086138).

Em suas razões, aduz que o pleito da parte autora encontra-se prescrito, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Argui que o termo inicial da prescrição é a data de ingresso da autora no Estado, porque a partir desta data e a cada mês, renova-se o prazo prescricional para que ela reclamasse o direito alegado, vista se tratar de parcela de trato sucessivo.

Insurge-se ainda contra os juros de mora e correção monetária aplicados à espécie, bem como contra a condenação por embargos protelatórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença de piso, reconhecendo, por conseguinte, a ocorrência da prescrição.

A parte apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Púbico (id. 14086141)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 14901605).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso voluntário e da remessa necessária e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja declarado nulo em razão de não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O Apelante defende que o direito pleiteado pela parte autora teria sido atingido pela prescrição, na medida em que o termo inicial do prazo prescricional seria a data de ingresso dela no serviço público, ou seja, em 01.06.1993.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Isto porque, já se encontra pacífico o entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, inclusive FGTS, o prazo prescricional é o quinquenal,
contado a partir do ajuizamento da ação
, conforme será melhor explicado no decorrer deste voto.

Com relação ao direito de recebimento das verbas relativas ao FGTS, o tema foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE.
Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS do período trabalhado, respeitada, todavia, a prescrição quinquenal.

Nesse ponto, a sentença
a quo
merece ser parcialmente reformada em reexame necessário.

Isto porque, o
decisum
de piso condenou o Ente Público a pagar a autora os valores relativos aos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado. A Parte dispositiva da sentença foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)
III – DISPOSITIVO

JULGO, pois, procedente o pedido
e condeno o(a) Réu/Ré a pagar a(o) Autor(a) os valores relativos às contribuições para o FGTS referente a todo período trabalhado, incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ – Resp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. Nº 150.259, 2ª CCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (...)”

Pela leitura do trecho transcrito, constata-se um equívoco no julgado com relação ao prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula nº 85/STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
negritei

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos'
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba em questão
, não sendo possível a condenação do Ente Público ao pagamento da verba por todo o período laborado, indiscriminadamente.

No caso ora em análise,
constata-se que a autora fora dispensada em 01.04.2005, tendo ajuizada a presente ação de cobrança em 01.10.2008, inicialmente perante a Justiça do Trabalho, que posteriormente, remeteu os autos à esta Justiça Comum.

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional a ser considerado é a data do ajuizamento da ação, isto é, 01.10.2008.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em relação aos consectários legais, fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará.

Em sede de Reexame Necessário, reformo parcialmente a sentença apenas para determinar que o pagamento dos depósitos de FGTS respeite a prescrição quinquenal adotada para a cobrança de verbas de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, a contar do ajuizamento da ação, conforme a presente fundamentação. Em relação aos consectários legais,
fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/11/2023